Tribunal: STF
Processo: AI 704626
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Aplicação da Súmula Vinculante nº 4. Precedentes.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo.



    2. Agravo regimental não provido.